Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ARGOS DE FARO COELHO E MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS Agravado (s): PITE S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Apreciei o presente feito em atenção ao disposto no art. 82, §2o, e 90, do RITJDFT, na condição de Substituto Eventual. Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Indeferi a liminar pleiteada pelos agravantes na decisão de ID 71636214, de 12 de maio de 2025 ressaltando: (...) Apurado que o executado, ora agravante, foi revel na fase de conhecimento (ID 143330927), intimado da sentença na forma do art. 346, CPC, e busca, efetivamente, na via estreita da exceção de pré-executividade, após impugnações oportunizadas, alterar os termos do decidido inclusive com a pretensão de que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais na fase de cumprimento de sentença, apesar de alegação de não ter sido regulamente intimado rejeitada porquanto, antes de ser deflagrada a aludida fase de cobrança, ingressou no feito (ID 164142105), constituindo patrono (ID 164161199). Considerando os limites estreitos da via excepcional buscada na origem, da objeção/exceção de pré-executividade, limitada, efetivamente, à questão de ordem pública, que possa ser conhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória, consoante mansa e pacificada jurisprudência; diante da pretensão trazida no agravo interposto (ID 70994750, págs. 1-38) busca, efetivamente, a rediscussão de teses já sob o pálio da coisa julgada (artigos 502, 505 e 507, CPC) e AINDA SIM com impugnações anteriores, POR 2 VEZES, consoante decisões de ID 181966895 e ID 190768401, além do ID 172759614, que impugnavam o cumprimento de sentença. (...) Prima facie, as indagações ora apresentadas, sinalizam para situação envolvendo suposta inexigibilidade de título executivo com agravante que não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento, nem demonstrou sua legitimidade para integrar o polo passivo na fase de cumprimento de sentença; que teve o seu incidente apresentado não conhecido, com reiteração de temas não impugnados oportunamente, na fase de conhecimento e formação do título executivo impugnado, haja vista a preclusão consumativa quando reconhecida a revelia (art. 346, CPC). Ademais, as objeções foram apreciadas nos termos das decisões anteriores, ID 181966895 e ID 190768401, tendo inclusive sido reconhecido que as questões suscitadas agora, em sede de exceção de pré-executividade, não estão baseadas em fatos novos. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso nessa fase de cumprimento de sentença diante da preclusão consumativa e impossibilidade de rediscussão de temas sob o pálio da coisa julgada (artigos 502, 505 e 507, CPC) uma vez que o réu revel recebe o feito no estado em que se encontrar. (...) Na forma do art. 90, parágrafo único, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, os autos devem retornar à Relatora preventa, observada a certidão de ID 71013002 e certidão de ID 71002218. Cumpra-se. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator